Tribunal: TJMT
Processo: 1019092-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 6.294/2007. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL EXIGIDO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PROVENIENTE DE PROCESSO DIVERSO DAQUELE CUJO DELITO ENSEJOU A CONDENAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NEGATIVA ESCORREITA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. RECURSO DEPROVIDO.
A Terceira Câmara Criminal sedimentou o entendimento de que, para a concessão de indulto, pode ser considerada a pena provisória cumprida antes da edição do decreto para fins de cumprimento do requisito temporal necessário, providência que já foi adotada pelo juízo de primeiro grau.
Ocorre que o agravante pretende que também seja computado como efetivo cumprimento da pena o período de prisão provisória que cumpriu em razão de outro processo. No entanto, a possibilidade de detração do período de prisão provisória em processo distinto somente é admitida pela jurisprudência se preenchidos alguns requisitos.
Nesse desiderato, o Superior Tribunal de Justiça delimita as hipóteses em que é cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal: (i) se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido, evitando-se eventual crédito de penas, o que encorajaria a prática de novos crimes; e (ii) quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória, a fim de amenizar as consequências de uma custódia processual indevida.
No caso em exame, embora a data do cometimento do crime seja anterior ao período de prisão requerido como cômputo de pena cumprida, o agravante não atende ao segundo requisito, visto que o acautelamento provisório, para ser aproveitado em execução diversa, precisa ser indevido, daí a necessidade de sentença de absolvição ou de extinção da punibilidade, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, o agravante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado que ensejou a prisão cautelar, por cujo injusto penal, ainda se encontra cumprindo pena.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019092-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIRON FELIPAK - CPF: 026.229.131-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N.
6.294/2007
.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO
.
NÃO PREENCHIMENTO

DO REQUISITO
TEMPORAL
EXIGID
O
.

DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PROVENIENTE DE PROCESSO DIVERSO DAQUELE CUJO DELITO ENSEJOU A CONDENAÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO.

NEGATIVA ESCORREITA
.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
RECURSO DEPROVIDO.

A
Terceira Câmara Criminal sedimentou o entendimento de que, para a concessão de indulto, pode ser considerada a pena provisória cumprida antes da edição do decreto para fins de cumprimento do requisito temporal necessário
, providência que já foi adotada pelo juízo de primeiro grau.

Ocorre que o agravante pretende que também seja computado como efetivo cumprimento da pena o período de prisão provisória
que cumpriu em razão de
outro processo. No entanto,
a po
ssibilidade de detração do período de prisão provisória em processo distinto
somente é
admitida
pela jurisprudência
se
preenchidos alguns requisitos.

Nesse desiderato, o Superior Tribunal de Justiça
delimita as hipóteses em que
é
cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal:
(
i)

se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido
,

evitando-se eventual crédito de penas, o que encorajaria a prática de novos crimes
;
e

(
ii
)
quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória
,
a fim de amenizar as consequências de uma custódia processual indevida.

No caso em exame, embora a data do cometimento do crime seja anterior ao período de prisão requerido como cômputo de pena cumprida, o agravante não atende ao segundo requisito, visto que o
acautelamento provisório, para ser aproveitado em execução diversa, precisa ser indevido, daí a necessidade d
e
sentença de absolvição ou de extinção da punibilidade
, o que não ocorreu na espécie
. Com efeito
, o agravante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado que ensejou a prisão cautelar
,

por
cujo injusto penal
, ainda se encontra cumprindo pena
.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado por
Jairon
Felipak
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0003289-19.2007.8.11.0064
, indeferi
ndo
a aplicação d
e
indulto natalino
,
com base no
Decreto n.
6.294/2007,
em relação
ao crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

pelo qual foi condenado
nos autos da Ação

P
enal n.
0000000-00.0000.2.00.5258
(ID 179086156)
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
179086157
, almeja a reforma da
aludida
decisão, a fim de que seja concedida
a ele o
indulto
com base no Decreto n. 6.294/2007
,
a
o argumento de que é possível utilizar o período decorrente da
sua
prisão provisória na análise do direito ao benefício.
Por fim, prequestiona a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que
se
veem no ID
179086160
, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

No
juízo de retratação visto no ID
179086161
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID
184558188
, opin
a
pelo desprovimento
deste

recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0003289-19.2007.8.11.0064
, em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
,

no qual constam a existência de duas guias de execução penal
,
a saber
:

Conforme relatado,
o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais indeferiu o pedido
do agravante visando o

in
d
ulto
d
a
pena

relativa à guia de execução penal expedida nos autos da

A
ção
P
enal n.
0000000-00.0000.2.00.5258
,

nos termos do

Decreto n.
6.
294
/200
7
, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
II
– Quanto ao pedido de Indulto realizado pela

Defensoria, nos termos do Decreto n.6.294/2007 (seq. 73.1).
O pleito não merece acolhida.
Para ser beneficiado com a concessão do indulto requerido, o sentenciado tem que preencher os requisitos do art. 1o, I do citado decreto, que dispõe: Art. 1o É concedido indulto: I - ao condenado a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiado com a suspensão condicional da pena, que, até 25 de dezembro de 2007, tenha cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente; Assim, o sentenciado teria que cumprir 1/3 (um terço) da pena até 25 de dezembro de 2007 da condenação dos autos 0000000-00.0000.2.00.5258, ou seja,
08 (oito) meses
. Observando a guia em apartado na aba “informações adicionais – linha do tempo detalhada”, verifica-se que pela ação penal em análise, o penitente cumpriu somente
02 (dois) meses da pena até 25 de dezembro de 2007
. Desta feita, tendo em vista que a pessoa condenada não preenche os requisitos do Decreto no 6.294/2007,
INDEFERE-SE
o pedido de concessão de indulto.
[...]

Negritos
no original

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo reproduz-se parte do texto do
Decreto n. 6.294/2007
, de
11
de dezembro de
2007
, que estabeleceu os critérios para concessão de comutação, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

Art.1
o
É concedido indulto:

I-
ao
condenado a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiado com a suspensão condicional da pena, que, até 25 de dezembro de 2007, tenha cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente
;

II-
ao
condenado a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2007, tenha completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;

III-ao condenado a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2007, tenha cumprido, em regime fechado ou
semi-aberto
, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidente, ou vinte anos, se reincidente;

IV-
à
condenada a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2007, tenha cumprido, em regime fechado ou
semi-aberto
, um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente, e mãe de filho menor de quatorze anos, de cujos cuidados dela necessite, nos termos da lei;

V-
ao
condenado a
pena privativa de liberdade superior a seis anos e não superior a doze anos, desde que já tenha cumprido dois quintos da pena, se primário, ou três quintos, se reincidente, encontre-se cumprindo pena no regime
semi-aberto
e já tenha usufruído, até 25 de dezembro de 2007, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no
art. 122, inciso I
, combinado com o
art. 124, caput, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984;

VI-
ao
condenado:

a)paraplégico, tetraplégico ou portador de cegueira total, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta deste, por dois médicos designados pelo juízo da execução; ou

b)acometido, cumulativamente, de doença grave, permanente, apresentando incapacidade severa, com grave limitação de atividade e restrição de participação, exigindo cuidados contínuos, desde que comprovada por laudo médico oficial ou, na falta deste, por dois médicos designados pelo juízo da execução, constando o histórico da doença, caso não haja oposição do beneficiário, mantido o direito de assistência nos termos do
art. 196 da Constituição.

Parágrafoúnico.O indulto de que cuida este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no Código Penal Militar
e aos efeitos da condenação.

Depreende-se
, pois,
do
s
dispositivo
s
acima transcrito
s
que para a concessão d
e
indulto é necessário que o
condenado
tenha cumprido, até 2
5
de dezembro de 200
7
, um
terço
da pena, se não reincidente, ou
metade
, se reincidente. Lo
go, são exigências cumulativas
e devem estar preenchidas no ano do decreto pretendido.

Ademais, nos termos do
art. 5o, I, do
Decreto n. 6.294/2007
, será concedido indulto apenas para condenações
que tenham trânsito em julgado para a acusação até 25 de dezembro de 2007
. No caso em exame, o
trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em
7 de agosto de 2007
, ainda que o trânsito em julgado para a defesa tenha se perfectibilizado somente em 20 de outubro de 2008
, conforme se infere da certidão
extraída do processo executivo de pena, abaixo reproduzida:

Acerca do c
ô
mputo do período de
prisão cautelar
,

esta Terceira Câmara Criminal

sedimentou o e
ntendimento de que, para a concessão de indulto, pode ser
considerada
a pena provisória cumprida antes da edição do
d
ecreto

para fins de cumprimento do requisito temporal necessário
,

tal como se constata do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 7.046/2009 – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 1o, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – AGRAVO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. “(. . .) “
Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste particular [...], não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível
.” (TJMT, AGEXPE NU 1025803-87.2020.8.11.0000)” (N.U 1000374-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).

(TJ-MT
-

AgExPe
n.
10258421620228110000, Relator: Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, Data de Julgamento: 01.03.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07
.
03
.
2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO RATIFICADA – SATISFAÇÃO DO PRECONIZADO NO ART. 1.o, INC. IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes. Recurso ministerial conhecido e desprovido
.

(TJ-MT
-
AgExPe
n.
1022956782021811000
0
, Relator:
Desembargador
Gilberto
Giraldelli
, Data de Julgamento: 18
.
04
.
2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20
.
04
.
2022)

Destacamos

Sendo assim, o período de prisão cautelar deve ser computado para
a
aferição do lapso temporal para o indulto.

No presente caso, verific
a-se
que o
a
gravante foi preso
pelo fato em exame
em 27
de agosto de
2005 e teve relaxada a prisão em 26
de outubro de
2005
, não tendo, ademais, iniciado o cumprimento da pena antes de
25 de dezembro de 2007
.
Portanto,
o magistrado já considerou o tempo de prisão provisória para a aferição do indulto, tanto é que mencionou que
“o penitente cumpriu somente 02 (dois) meses da pena até 25 de dezembro de 2007.”

Ocorre que o agravante pretende que também seja computado
como efetivo cumprimento da pena o período de prisão provisória
em outro processo
, visto que
esteve
preso
cautelarmente
entre
3 de abril de 2006 e
25 de dezembro de 2007
em razão da prática do crime de homicídio qualificado.

A propósito,
a po
ssibilidade de detração do período de prisão provisória em processo distinto é
admitida
pela jurisprudência somente se preenchidos alguns requisitos.

Nesse desiderato,
o Superior Tribunal de Justiça
delimita as hipóteses em que
é
cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal:
(i
)
se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido
,

evitando-se eventual crédito de penas, o que encorajaria a prática de novos crimes
;
e

(
ii
)
quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória
,
a fim de amenizar as consequências de uma custódia processual indevida.

A
liás, a respeito do tema, confira-se o
julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À DATA DO COMETIMENTO DOS CRIMES PELOS QUAIS O REEDUCANDO CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte delimita "as hipóteses em que cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal: se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido ou quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória"
(
AgRg
no HC n. 709.201/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022). 2. Hipótese em que, na linha da orientação jurisprudencial, incabível o cômputo do período de prisão provisória do processo em que foi absolvido, para fins de detração penal, pois anterior à data do cometimento dos crimes apurados nos processos pelos quais o reeducando atualmente cumpre pena. 3. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2232271 RS 2022/0332079-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21
.
03
.
2023,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
24
.
03
.
2023)

Destacamos

No caso
destes autos
,
o agravante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado que ensejou a
sua
prisão cautelar
, por cujo injusto penal,
ainda se encontra cumprindo pena.

Sendo assim,

e
mbora a data do cometimento do crime seja anterior ao período de prisão
requerido
como cômputo de pena cumprida,
o agravante
não atende ao segundo requisito,
visto que o
acautelamento provisório, para ser aproveitado em execução diversa, precisa ser indevido, daí a necessidade d
e
sentença de absolvição ou de extinção da punibilidade.

Dessa forma, o período de 3 de abril de 2006
e 25 de dezembro de 2007
, pelo qual o agravante esteve preso cautelarmente para prática do crime de homicídio qualificado,
não pode ser computado
como pena cumprida para efeito da comutação do crime de porte ilegal de arma de fogo com base no
Decreto n. 6.294/2007
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
agravante
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Jairon
Felipak
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024